Tribunal: TJPA
Processo: 0009303-29.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009303-29.2018.8.14.0006

APELANTE: CAIO CEZAR MELO NAZARE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o reconhecimento por fotografia realizado na fase policial, posteriormente confirmado em juízo, é suficiente para a condenação; (ii) se os elementos de prova são idôneos para sustentar o juízo condenatório; e (iii) se é possível aplicar a causa de aumento pelo uso de arma de fogo mesmo sem sua apreensão ou perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação seguiu o procedimento legal (art. 226 do CPP), com prévia descrição das características do agente e apresentação de fotografias com semelhança física, sendo posteriormente confirmado pelas vítimas em juízo, o que garante sua validade.

4. A palavra das vítimas, firme, coerente e específica, foi corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da placa da motocicleta subtraída em poder do réu, constituindo prova suficiente para a condenação.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da negativação das circunstâncias do crime, que incluiu a invasão do local de trabalho das vítimas e seu confinamento no banheiro, conduta que excede a gravidade ordinária do tipo penal.

6. A aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo é válida mesmo sem a apreensão do artefato, desde que o uso tenha sido confirmado por outros meios de prova, como o relato das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando respeitadas as formalidades legais e ratificado em juízo. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais. 3. A aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, do CP independe da apreensão da arma de fogo, desde que haja prova idônea de seu uso no crime. 4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime revelam gravidade concreta superior à do tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 961.863/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 23.10.2013; STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 946.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; TJDFT, ApCrim nº 0701169-07.2022.8.07.0012, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 01.02.2024; TJMG, ApCrim nº 0154931-63.2013.8.13.0261, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 07.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Caio Cezar Melo Nazaré apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 13124205 - Pág. 6/10 e 13124206 - Pág. 1).

O apelante pugna pela absolvição sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ressaltando que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, aponta excesso na dosimetria da pena, especialmente pelo aumento da basilar acima do mínimo legal, com base em circunstância que considera não suficientemente fundamentada. Postula, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando a ausência de apreensão e perícia do artefato (ID 19133041).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 19133047), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 21788505).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que os autos revelam elementos consistentes quanto à materialidade e à autoria, aptos a sustentar validamente o juízo condenatório.

A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 13124193 - Pág. 2/3) e pelo auto de entrega de parte da
res furtiva
(ID 13124192 - Pág. 12).

De outro lado, a
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações do policial civil, Carlos Augusto Ferreira dos Santos, na fase inquisitorial, quando relatou:

O Policial Civil, acima identificado, apresenta nesta especializada o nacional CAIO CEZAR MELO NAZARÉ, RG 5320515 SSP PA, brasileiro, paraense, amasiado, ensino fundamental incompleto, comerciário, 28 anos de idade, nascido em 26/07/1989, filho de Manoel Jacinto Nazaré e de Ivony da Silva Melo, residente na invasão Cidade de Deus, nro. 113, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA; o qual foi surpreendido guardando em sua casa UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, CALIBRE .357, MARCA TAURUS, MODELO TRACKER, CÂMARA PARA 07 (SETE) TIROS, municiado com 07 cartuchos, sendo um do calibre .38 e 06 do calibre .357; ARMAMENTO DE USO RESTRITO. Informa o relator a investigação que culminou com a prisão do conduzido teve início com as palavras de um colaborador que afirmou que CAIO praticava roubos, usando para tanto sua motocicleta; QUE, o conduzido foi abordado em via pública as proximidades de seu local de trabalho, uma academia e seguiu com os policiais até a sua casa: QUE, ao chegar no logradouro da residência, sua companheira, BRUNA NATHALI SILVA DAS MERCES, que estava na área externa da casa, correu para seu interior, manifestando suspeita em sua atitude; QUE, ao ser abordada e questionada, mostrou o lugar em que a arma de fogo estava guardada, valendo destacar que o aparato estava sob o tapete do quarto do casal, local em que seu filho menor dormia; QUE, instante seguinte BRUNA confirmou a propriedade do armamento a CAIO, destacando que tinha conhecimento do local em que a arma estava acondicionada, pois, sob orientação dele, deveria repassá-la a outra pessoa nesta tarde (ID 13124193 - Pág. 1).

In casu,
verifica-se que as vítimas Marcelino Carmo de Lima e Irenilde Gomes da Silva, reconheceram o acusado por fotografia em sede inquisitorial. Inicialmente, descreveram a pessoa que portava a arma de fogo durante o assalto como sendo “um homem de altura mediana, cor parda, cabelos pretos” (ID 13124189 - Pág. 7; ID 13124190 - Pág. 1). Na sequência, foram exibidas aos reconhecedores quatro fotografias distintas, entre as quais as vítimas identificaram de forma segura e imediata o apelante como o autor do delito, sem qualquer hesitação ou sinal de dúvida (ID 13124189 - Pág. 10/11 e ID 13124190 - Pág. 2/3, respectivamente).

Como se vê, o procedimento inquisitorial obedeceu, ao rito previsto no mencionado dispositivo legal, notadamente quanto à exigência de prévia descrição e posterior apresentação simultânea de pessoas com características semelhantes, ainda que em suporte fotográfico, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que, não compromete a higidez do reconhecimento realizado na fase investigativa.

Assim, tenho que “o reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação criminal atendeu às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal” (STJ.
AgRg no HC n. 946.894/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Destaca-se, ademais, que o reconhecimento efetuado pela vítima não se limitou à fase policial, tendo sido ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que os ofendidos reafirmaram, de maneira firme e coerente, a identificação do réu como o autor do roubo, apontando inclusive características físicas específicas, como estatura, cor da pele e a ausência de capuz no momento da ação criminosa, conforme depoimentos colhidos em sede da realização da audiência de instrução e julgamento (ID’s 13124202 - Pág. 15 e 13124203 - Pág. 1).

Em seu depoimento em juízo, a vítima MARCELINO CARMO DE LIMA, declarou:

Que era por volta das 20h30min; Que estava em seu estabelecimento comercial "Sonho Frio" acompanhado de sua esposa; Que estava sentado em uma mesa e sua esposa estava em um balcão; Que entrou dois nacionais armados; Que os nacionais o renderam e anunciaram o assalto;
Que os dois estavam com rosto limpo; Que reconheceu um dois assaltantes na Delegacia, o denunciado Caio Cezar;
Que levaram seus bens, tais como: a sua moto, celular e documentos pessoais; Que teve conhecimento que os denunciados chegaram em uma moto; Que não sabe informar qual dois denunciados levou a sua moto; Que o denunciado Caio Cezar o abordou e ficou ao seu lado na hora do assalto; Que o denunciado Caio Cezar levou o declarante e sua esposa para dentro do banheiro; Que não recuperou nenhum objeto; Que o denunciado Caio Cezar apontou a arma de fogo para o declarante. [...]. (ID’s mídias 13124208/13124265, grifo nosso).

A ofendida Irenilde Gomes da Silva, asseverou em juízo:

Que foi assaltada quando estava com seu esposo na sua sorveteria "Sonho Frio"; Que seu esposo estava sentado enquanto a mesma estava no balcão; Que os dois nacionais chegaram e anunciaram o assalto;
Que o denunciado Caio Cezar estava armado e foi até o seu marido;
Que o outro nacional não identificado abordou a declarante; Que levaram a moto, celular e carteira com documentos do seu esposo; Que levaram o valor de R$7,00 do caixa; Que levaram o seu esposo e a declarante para ser presos no banheiro; Que apenas o denunciado estava armado; Que o outro nacional não identificado pegou a chave da moto e ficou esperando na frente do estabelecimento; Que não recuperou nenhum objeto; [...]. (ID’s mídias 13124266/68, grifo nosso).

Como se vê, o relato prestado pelas vítimas na fase investigativa guarda plena consonância com a narrativa apresentada em juízo, divergindo apenas em aspectos secundários que, por sua natureza, não comprometem a credibilidade e a verossimilhança do depoimento.

Nessa perspectiva, prevalece a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Ademais, é pacífico na jurisprudência que pequenas inconsistências nos depoimentos, decorrentes do tempo transcorrido desde os fatos, não comprometem a credibilidade da prova oral (TJDFT,
ApCrim n. 0701169-07.2022 .8.07.0012
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 01/02/2024). Portanto, eventuais divergências secundárias nos relatos não têm o condão de desqualificar os depoimentos prestados, sobretudo quando o conjunto probatório se mostra coeso e desfavorável ao réu, autorizando a condenação (TJMG,
ApCrim n. 0154931-63.2013.8.13.0261,
Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 07/10/2020), como ocorre no presente caso.

No mais, verifico que a própria defesa afirmou que a placa da moto das vítimas fora encontrada em poder do réu. Desse modo, incide o entendimento segundo o qual "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Com relação ao cálculo dosimétrico,
alega a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta que justifique tal aumento.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação da vetorial circunstâncias do crime, valorada com base na seguinte fundamentação:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação.

O motivo do crime, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu no local de trabalho das vítimas, o qual foi invadido pelo acusado e seu comparsa, sendo que as vítimas ainda foram trancafiadas no banheiro do estabelecimento, enquanto os acusados garantiam a execução do roubo. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a penabase em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa (ID 13124205 - Pág. 8/9, grifo nosso).

No ponto, não assiste razão à tese defensiva no que tange à pretensão de neutralização da vetorial relativa às circunstâncias do crime. Consoante bem fundamentado pelo juízo sentenciante, o delito foi perpetrado no ambiente de trabalho das vítimas, o qual foi invadido pelo acusado e seu comparsa. Ademais, as vítimas foram deliberadamente trancadas no banheiro do estabelecimento, como forma de assegurar a impunidade da empreitada criminosa. Tais aspectos, que transcendem a ordinária execução do tipo penal, evidenciam maior gravidade na forma de sua realização, justificando a exasperação da pena-base diante pela negativação das circunstâncias do crime.

Em acréscimo, também deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não merecendo prosperar a alegação defensiva de que
não houve apreensão ou perícia do artefato
utilizado, pois é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de apreensão da arma não impede a incidência da majorante, desde que outros elementos de prova corroborem seu uso no delito.

No caso, as vítimas confirmaram o uso de arma de fogo, o que é suficiente para a aplicação da causa de aumento.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante em comento, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025